Tribunal: TJBA
Processo: 8026941-32.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026941-32.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: QUEIJOS FINOS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS EIRELI - ME

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

APELADO: JISMAEL GUIMARAES CAMPOS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
. DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL EM DUPLICIDADE. ERRO DO SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, CONDENANDO A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PRÍNCIPIO DA CAUSALIDADE. PARTE AUTORA QUE NÃO DEU CAUSA À DISTRIBUIÇÃO DA SEGUNDA AÇÃO IDÊNTICA. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. EQUIPARAÇÃO AO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ISENÇÃO DAS CUSTAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8026941-32.2020.8.05.0001
, sendo parte Apelante
QUEIJOS FINOS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS EIRELI - ME
e parte Apelada
JISMAEL GUIMARAES CAMPOS e outros
.

Acordam o
s Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das sessões, na data registrada no sistema de processo
eletrônico.

Presidente

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator